Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712138-19.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HORACIO ROSA DE MACEDO NETO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Na petição de ID n.o 76805100, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A requer que seja determinada a baixa da restrição RENAJUD no prontuário do veículo objeto do contrato Contudo, o requerimento deve ser formulado no Juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença. Assim sendo, nada a prover. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador